Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708188-17.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA MENDES DE MENEZES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCA MENDES DE MENEZES, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 35304396). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a Procuradoria de Justiça para ciência do recurso. Brasília, 10 de junho de 2022 16:28:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador